Tribunal: TJDFT
Processo: 0707656-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE PORTADOR DE HEMOFILIA. PORTARIA N. 725/2018 DA SES/DF. LEGALIDADE DO ATO NORMATIVO. ADOÇÃO DE PROTOCOLO COM USO DE FATOR DE ORIGEM PLASMÁTICA. PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO COM FATOR VIII DE ORIGEM RECOMBINANTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA AO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE NÃO CONFIGURADO. PROTOCOLO ESTABELECIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MENOR ONEROSIDADE E RESULTADOS EQUIVALENTES. ALTERAÇÃO NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE ACOMPANHAMENTO POR MÉDICO ESPECÍFICO NÃO INTEGRANTE DA UNIDADE DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO. IMPOSSIBILDIADE DE ACOLHIMENTO.
1. A Portaria n. 725/2018 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, ao atribuir à Fundação Hemocentro de Brasília a competência para atuar como centro de referência no tratamento de coagulopatias hereditárias no Distrito Federal, mediante a adoção de critérios racionais de dispensação de medicamentos e com a atuação de diversos profissionais de saúde, em conjunto com equipe multidisciplinar, não padece de qualquer ilegalidade ou representa afronta as disposições contidas nos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição Federal e nos artigos 204, § 2o, e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. Evidenciado que o protocolo clínico adotado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, além de ser menos oneroso para os cofres públicos, se mostra eficaz para o tratamento de pacientes hemofílicos, não há justificativa para que seja assegurado tratamento a um paciente específico, baseado em protocolo diferenciado, com base em prescrição emitida por profissional médico de sua confiança, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.